Tribunal: TJBA
Processo: 8004322-86.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004322-86.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIDIANE BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO DUO RESIDENCIAL HORTENSIAS

Advogado(s)
:
THIAGO DE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. SUFICIÊNCIA DE BOLETOS E CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AFASTADA. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Recorrente Elidiane Barreto dos Santos contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo Condomínio Duo Residencial Hortênsias. A Insurgente alegou: (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) inépcia da inicial por ausência de planilha discriminada do débito; e (iii) excesso de cobrança quanto à cota de novembro de 2022, tida como já quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, em controvérsia de natureza documental, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se boletos bancários e convenção condominial são documentos suficientes para aparelhar ação de cobrança condominial; e (iii) definir se a Apelante comprovou o pagamento da cota de novembro de 2022, à luz do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é de natureza documental e a dilação probatória se revela desnecessária, nos termos do art. 355, I, do CPC; o magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, e a alegação genérica de cerceamento de defesa, sem demonstração de efetivo prejuízo processual e sem indicação da prova concreta que se pretendia produzir, não autoriza a decretação de nulidade (arts. 278 e 282, §1.º, do CPC —
pas de nullité sans grief
).
4.
A ação de cobrança de taxas condominiais prescinde de planilha detalhada de atualização como condição de procedibilidade; boletos bancários e convenção condominial são documentos suficientes para conferir certeza e liquidez ao débito, sendo desnecessárias formalidades excessivas sem previsão legal (STJ, REsp n.º 2.048.856/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/05/2023).
5.
O ônus de provar o fato extintivo da obrigação recai sobre o devedor (art. 373, II, CPC); não havendo nos autos comprovante específico vinculado ao vencimento de novembro de 2022, e evidenciando o cotejo documental que o pagamento apresentado refere-se à cota de outubro do mesmo período, o inadimplemento resta caracterizado.
6.
A obrigação condominial possui natureza
propter rem
, vinculando-se à titularidade da unidade imobiliária (CC, arts. 1.336, I, e 1.345); o regime do superendividamento previsto na Lei n.º 14.181/2021 não se aplica a débitos condominiais, por pressupor relação de consumo, estruturalmente distinta da obrigação real que vincula o condômino ao rateio das despesas comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de natureza exclusivamente documental e a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual nem indica a prova concreta que pretendia produzir.

2. Em ação de cobrança de taxas condominiais, boletos bancários e convenção condominial são documentos suficientes para aparelhar a demanda, sendo prescindível planilha discriminada de atualização como requisito de procedibilidade.

3. A obrigação
propter rem
de pagar cotas condominiais não se sujeita ao regime do superendividamento (Lei n.º 14.181/2021), cujo âmbito de aplicação restringe-se às relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.336, I, e 1.345; CPC, arts. 278, 282, §1.º, 355, I, 370 e 373, II; Lei n.º 4.591/1964, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 2.048.856/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2023, DJe 20/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004322-86.2023.8.05.0039, em que figuram como Apelante
ELIDIANE BARRETO DOS SANTOS
e como Apelado o
CONDOMÍNIO DUO RESIDENCIAL HORTÊNSIAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03